Tribunal: TJMT
Processo: 1052548-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052548-96.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDA: OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM – BILHETE ADQUIRIDO EM PROGRAMA DE MILHAS – PASSAGEM INDEVIDAMENTE CANCELADA – CONSUMIDOR IMPEDIDO DE EMBARQUE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que adquiriu passagens utilizando milhas, com saída no dia 19/09/2023 às 02:30hs, trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá. Relata que ao se apresentar no aeroporto para embarque, foi informado que a sua passagem havia sido cancelada. Sustenta que mesmo com o comprovante de reserva em mãos, foi impedido de embarcar, sendo obrigado a adquirir novas passagens, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.147,77 (três mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Analisando os autos, verifico que a aquisição foi realizada em 04/09/2023, sendo confirmada no mesmo dia e tendo o bilhete emitido, contudo, a Requerida no momento do embarque, o Autor foi impedido de embarcar.
4. Ademais, a Requerida não comprovou que o cancelamento das passagens foi solicitado por terceiro, sendo necessário esclarecer que telas sistêmicas desacompanhadas de provas que a corroborem, não se prestam para comprovação do direito. Além disso, do mesmo modo que encaminharam e-mail para confirmar a compra da passagem, poderiam ter encaminhado o e-mail informando o cancelamento da passagem ao Autor.
5. Ora, é certo que está demonstrado nos autos que houve um período considerável entre a compra da passagem e a data da viagem, em que a Requerida poderia ter entrado em contato com o Autor impedindo o infortúnio ocorrido.
6. Desta forma, a Requerida não logrou êxito em modificar ou desconstituir o direito invocado, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC, c/c art. 6o, inciso VIII, do CDC.
7. Como bem decidido pelo Juízo de origem, resta verificada a falha na prestação de serviços, que gera a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. No mesmo sentido:
“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPEDIMENTO DO EMBARQUE DA AUTORA POR FALTA DE VALIDAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO POR CARTÃO DE TITULARIDADE DE OUTRA PESSOA. VOUCHERS EMITIDOS UMA HORA APÓS A SUPOSTA NOTIFICAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA PERSISTÊNCIA DA PENDÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O VALOR DAS PASSAGENS SEJA RESTITUÍDO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00 QUE NÃO MERECE SER MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0001358-22.2023.8.16.0018 Maringá, Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2024)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052548-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE - CPF: 059.244.779-08 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024